Tribunal: TJMT
Processo: 1016867-34.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016867-34.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RENATA PEREIRA GRANDMASSON CHAVES - CPF: 119.638.427-40 (ADVOGADO), FERNANDO CARLOS DA COSTA - CPF: 545.668.001-72 (EMBARGANTE), JULIANO HUBNER LEANDRO DE SOUSA - CPF: 012.345.311-94 (ADVOGADO), JULIA FERES ROCHA CALDAS - CPF: 057.623.019-74 (ADVOGADO), CARNE BRASIL ATACADO LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 18.729.226/0001-93 (EMBARGADO), ISABEL PEREIRA PANIAGO DE CARVALHO - CPF: 823.352.651-72 (EMBARGADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMETNO. EXECUÇÃO.

ILEGITIMIDADE PASSIVA. EXCLUSÃO DO SÓCIO. ACOLHIMENTO. OMISSÃO.

REDISCUSSÃO. REJEITADO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, §1o, do CPC.

Ausentes vícios no acórdão embargado, mas mero inconformismo da parte embargante, deve os embargos ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Fernando Carlos da Costa
.,
em face do acórdão que negou provimento ao recurso de agravo interposto contra decisão que excluiu a sócia da lide executiva.

Na extensa peça recursal dos aclaratórios, aponta o embargante a existência de omissão no acordão embargado quanto à desconsideração da pessoa jurídica.

Diz que o acordão embargado ao determinar a exclusão da sócia do polo passivo, não observou o disposto no art. 134, §2o do CPC, e o fato da parte configurar no quadro societário da empresa.

Pontua que a legitimidade passiva constitui matéria de ordem publica, passível de exame a qualquer tempo, não se sujeitando à preclusão e ressalta a desnecessidade de instauração de incidente de desconsideração da personalidade quando requestado na inicial.

Forte em tais argumentos, pede sejam acolhidos os aclaratórios para sanar os vícios apontados. Prequestiona a matéria debatida nos autos.

Contrarrazões id n. 241104182.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Tanto a doutrina quanto a jurisprudência, manifestam no sentido que o embargos declaratórios visa, pela perspectiva legislativa, sanar omissão, afastar contradição ou aclarar obscuridade porventura detectadas na decisão embargada. E por construção jurisprudencial, essa modalidade recursal se presta também ao prequestionamento de teses e normas jurídicas deduzidas expressamente no recurso.

Nesse contexto, questiona a embargante a existência de omissão no v. acórdão quanto a desconsideração da pessoa jurídica.

Diz que o acordão embargado ao determinar a exclusão da sócia do polo passivo, não observou o disposto no art. 134, §2o do CPC, e o fato da parte configurar no quadro societário da empresa.

Deveras, no acórdão embargado, o embargante insurgiu-se contra a decisão que acolheu o pedido de exclusão da sócia da executada da ação de execução. Defendia que
o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na petição inicial do processo executivo, dispensa instauração do incidente, pontuando, também, a responsabilidade solidaria entre os sócios e a empresa executada.

Nas razões de decidir do v. acórdão embargado,

ressaltou-se que os cheques foram emitidos apenas pela empresa executada, não tendo a sócia da entidade empresária assumido qualquer responsabilidade pelo seu pagamentos, seja como devedor principal ou garante. Assentou-se também, que na inicial da execução não há pedido de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade. Nesse viés, inexistindo pedido expresso da exequente nesse sentido e sendo os cheques objeto da execução emitidos por pessoa jurídica, resta inviável o direcionamento da execução em face do sócio.

Logo, ao que se afigura o embargante utiliza-se dos embargos de declaração para rediscutir matéria já debatida e decidida pelo Colegiado.

Deveras, o
s embargos de declaração constitui recurso de rígidos contornos processuais (recurso de fundamentação vinculada), consoante disciplinamento no artigo 1.022 do CPC, exigindo-se, para seu provimento, a presença dos
pressupostos legais de cabimento.

Inocorrentes as hipóteses de omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, mas inconformismo com o entendimento deste Colegiado, não há como acolher os embargos de declaração, já que não tem por finalidade de rediscussão da matéria.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE –OMISSÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida”
. (RED n.

1009431-97.2019.8.11.0000, 3a Câmara de Direito Privado, Rel. Desa.

Antônia Siqueira Goncalves, j. 10.11.21)

Destarte, não há como acolher a pretensão da embargante na medida em que o recurso de embargos de declaração não é via recursal para rediscussão de matéria já decidida.

Posto isso, conheço de ambos os embargos e lhes
REJEITO.

Cuiabá, 02 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024